Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704588-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADA: MÁRCIA MARIA DE ARAÚJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou ao agravante realizar emenda à petição inicial para, dentre outras providências, demonstrar que notificou a parte requerida/agravada quanto à mora alegada. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Brasília – DF, 12 de fevereiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator